Tribunal: TJES
Processo: 0019917-14.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019917-14.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA MARIA KLIPEL DOS SANTOS e outros

APELADO: DOMART ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegalidade na inclusão de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito a título de honorários advocatícios contratuais, expressamente previsto no instrumento de confissão de dívida firmado pelas autoras, sobretudo porque tal providência tem respaldo no art. 389, do CC.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]"É plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.973.614/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/4/2022).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.160.066/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

3. Apelação desprovida.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0019917-14.2016.8.08.0012

Apelantes:

Karla Eliane Klippel e outra

Apelada:

Domart Alimentos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pelas recorrentes, rejeitou os pedidos autorais
. (fls. 43/44)

Em suas razões, em que pese requererem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos por ela formulados, certo é que as apelantes sustentam seu inconformismo exclusivamente na alegação de que a cobrança de honorários advocatícios contratuais denota abusividade que deve ser extirpada. (ID. 12243346)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 12243349)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de
apelação cível interposto contra sentença que rejeitou os pedidos formulados pelas apelantes nos autos da ação de embargos à execução por elas ajuizada
. (fls. 43/44)

E apesar de requererem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos por ela formulados, certo é que as apelantes sustentam seu inconformismo exclusivamente na alegação de que a cobrança de honorários advocatícios contratuais denota abusividade que deve ser extirpada. (ID. 12243346)

Nesse contexto, de logo anoto não há que se falar em ilegalidade na inclusão de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito a título de honorários advocatícios contratuais, expressamente previsto no instrumento de confissão de dívida firmado pelas autoras, sobretudo porque o art. 389, do CC, prescreve que
“não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos,
e honorários de advogado
.”

Segundo a jurisprudência do e. STJ,
"É plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.973.614/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/4/2022).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.160.066/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício, com as devidas adequações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIADORES SOLIDÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1. Sendo a gratuidade da justiça uma das matérias afetas ao próprio mérito do recurso, rejeita-se a preliminar de deserção pela não comprovação do preparo recursal.

2. Se as partes elegeram a comarca da capital para dirimir eventuais litígios envolvendo o negócio jurídico debatido nos autos, rejeita-se a alegação de incompetência do juízo de Serra/ES.

3. Havendo previsão contratual expressa sobre honorários advocatícios e solidariedade dos fiadores, não há que se falar em nulidade da avença no pormenor.

4. Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário. Precedentes do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.254.114/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

5. Apelação desprovida.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021004-91.2016.8.08.0048, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2024)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL/DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DE NOVA CIDADE SHOPPING CENTER PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DE ANTONIO E ANTONIO COMÉRCIO E SERVIÇO E OUTROS DESPROVIDO.

1. Para configurar nulidade processual, a ausência de intervenção do Ministério Público em 1º grau deve gerar efetivo prejuízo processual, não caracterizado por si só com a improcedência do pedido. Oportunizada a intervenção integral da Procuradoria de Justiça em 2º grau, a falta de manifestação acerca do mérito da causa não pode ensejar nulidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é a entrega das chaves que encerra a relação locatícia (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP), devendo ser adimplidas todas as despesas pendentes até o referido momento.

3. É possível a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com honorários sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso (AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO). 4. Recurso de Nova Cidade Shopping Centers S/A conhecido e provido parcialmente.

5. Recurso de Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME e Outros conhecido e desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019049-97.2016.8.08.0024, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Nesse contexto, não há como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.